Tribunal: TJSP
Processo: 2121152-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado em Ação de obrigação de fazer c.c. devolução de valores e indenização por dano moral, em fase de cumprimento de sentença de procedência (execução de multa cominatória) – R. decisão objurgada que rejeitou o pleito de desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência do exequente - Prevenção da 19a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado em Ação de obrigação de fazer c.c. devolução de valores e indenização por dano moral, em fase de cumprimento de sentença de procedência (execução de multa cominatória) – R. decisão objurgada que rejeitou o pleito de desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência do exequente - Prevenção da 19a Câmara da Seção de Direito Privado em decorrência de anterior distribuição e julgamento de apelação – Artigo 105, caput, do Regimento Interno – Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121152-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODRIGO
ADRIANO SANDRE, são agravados A.S.T PROJETOS E DESIGN LTDA - EPP
(ATUAL
DENOMINAÇÃO
DE
D.
MAIS
BROOKLIN
COZINHAS
E
MODULADOS LTDA. - EPP ) e UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121152-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42645
2
VOTO No: 42645
AGRV. No: 2121152-83.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (37a V. Cív. Central)
AGVTE.: Rodrigo Adriano Sandre (Exqte.)
AGVDA.: Unicasa Indústria de Móveis - New Móveis (ré no incidente
de desconsideração da personalidade jurídica)
INTERDA.: A.S.T - Design e Projetos Ltda. Epp (Exctda. que
concorda com a inclusão da Unicasa no polo passivo da lide
executiva)
COMPETÊNCIA RECURSAL Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica manejado em Ação de obrigação de
fazer c.c. devolução de valores e indenização por dano moral,
em fase de cumprimento de sentença de procedência (execução
de multa cominatória) R. decisão objurgada que rejeitou o
pleito de desconsideração da personalidade jurídica

Insurgência do exequente - Prevenção da 19a Câmara da Seção
de Direito Privado em decorrência de anterior distribuição e
julgamento de apelação Artigo 105, caput, do Regimento
Interno Recurso não conhecido e remessa determinada para
redistribuição.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Rodrigo Adriano Sandre, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado em ação de obrigação de fazer c.c.
devolução de valores e indenização por dano moral (pretensão de que os
móveis adquiridos da executada sejam montados e de devolução de
parte dos valores pagos, fls. 01/03 autos de cumprimento de sentença
no 0039016-93.2016.8.26.0100), em fase de cumprimento de sentença
de procedência (execução de multa cominatória), movida em face de
Unicasa Indústria de Móveis - New Móveis e A.S.T - Design e Projetos
Ltda. Epp, contra as r. decisões de fls. 24/28 (fls. 282/285 e 291 dos
autos originários), que indeferiram o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica formulado pelo exequente.
Alega o exequente, em resumo, que (1) o MM. Juízo
singular não levou em consideração a confissão da empresa A.S.T. “no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121152-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42645
3
sentido de que a agravada Unicasa exerce a direção e fica com parte de
todas as vendas, comprovando o grupo econômico, bem como a
imediata participação da agravada Unicasa na administração e gestão
da empresa agravada A.S.T (tanto que era a locatária da loja explorada
por esta última) e sua participação direta nas vendas financiadas feitas
pela agravada A.S.T” (fls. 08), (2) a empresa A.S.T. é revendedora
exclusiva de móveis da marca Dell Anno, (3) “o aditivo do contrato de
locação envolvendo especificamente aquela Loja 304 [sede social da
empresa A.S.T.], com vigência de 18.05.2009 a 17.05.2014 (doc. 12),
bem indica que a locação foi celebrada entre o grupo administrador do
aludido Shopping D & D e precisamente a agravada UNICASA” (fls. 15),
(4) “o agravante adquiriu os móveis planejados da agravada A.S.T em
contrato celebrado na data de 31.07.2010, época em que a agravada
UNICASA já era a LOCATÁRIA DA LOJA em que o agravante celebrou o
aludido contrato” (fls. 16), (5) a ingerência da empresa UNICASA nas
atividades da executada A.S.T exorbitava o mero fornecimento de
matéria-prima e (6) a empresa Unicasa deve integrar o polo passivo da
execução (fls. 01/21).
Processada a insurgência no efeito próprio (não
houve pedido de concessão de efeito ativo/suspensivo), dispensaram-se
informações (fls. 169/171) e a agravada apresentou contraminuta a fls.
176/204.
É o relatório.
2.
O feito não pode ser conhecido nesta oportunidade.
3. Anteriormente à livre distribuição em 09.06.2020
do presente agravo de instrumento para esta 20a Câmara (fls. 168),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121152-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42645
4
houve
a
distribuição,
em
08.08.2012,
da
apelação
no
0156584-09.2011.8.26.0100,
julgada
em
20.10.2014,
perante
a
Colenda 19a Câmara de Direito Privado, Rel. o Des. Mario de Oliveira,
relativa à ação de obrigação de fazer c.c. devolução de valores e
indenização por dano moral que originou a fase de cumprimento de
sentença e incidente de desconsideração de personalidade jurídica do
qual foi tirada a r. decisão aqui agravada.
A 19a Câmara de Direito Privado, na sobredita
apelação, negou provimento ao recurso para manter “a r. sentença de
fls. 16/17 que rejeitou o incidente de falsidade suscitado, determinando
a suspensão do processo principal até o julgamento definitivo”.
Em 06.03.2017 também houve o julgamento de
apelação, por essa mesma célula decisora, no qual se negou provimento
ao recurso da ré e deu-se provimento em parte ao recurso do autor
“para elevar o montante indenizatório em R$20.000,00 bem como elevar
o valor do total da multa para R$20.000,00”.
Verifica-se, assim, a ocorrência de prevenção
operada com respeito à 19a Câmara de Direito Privado, por se cuidar de
recursos manejados na fase de conhecimento do processo sincrético
originário.
Incide, na espécie, o Regimento Interno deste E.
Sodalício (de 25.09.2013, em vigor a partir de 25. 11.2013), que dispõe:
"Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121152-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42645
5
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.”
Imperioso, enfim, que, neste ensejo detectada, acate-
se, desde logo, a vis attractiva da competência.
4. Isto posto não se conhece do recurso e, em
virtude de prevenção, determina-se a remessa dos autos para
redistribuição à Colenda 19a Câmara preventa, com as cautelas de
estilo.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica